Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-79.2018.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000339-79.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI MARMENTINI - CPF: 655.504.121-87 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES - CPF: 019.101.771-05 (ADVOGADO), ISAC EUGENIO DIAS - CPF: 039.552.271-46 (APELADO), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), E. K. D. S. D. (APELADO), E. K. D. S. D. - CPF: 082.743.361-19 (APELADO), ISAC EUGENIO DIAS - CPF: 039.552.271-46 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE – GADO SOLTO NA PISTA – VÍTIMA FATAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROPRIEDADE DO SEMOVENTE CONFIRMADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINAR AFASTADA – ARTIGO 936 DO CC - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE – TESE DE EMBRIAGUEZ – INOCORRÊNCIA – FATOS NÃO CONFIRMADOS – FILHA MENOR - PENSIONAMENTO – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – MINORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Segundo o artigo 936 do CC: “O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.”

O dispositivo trata da responsabilidade objetiva do proprietário do semovente que houver causado dano a terceiro. Assim, não se exige daquele que suportou dano causado por animal que comprove a culpa (lato sensu) do proprietário, que poderia decorrer, por exemplo, de sua omissão de cautela - basta que comprove o dano e o nexo causal entre esse e o fato imputado ao animal, requisitos comprovados no caso.

O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a dois terços dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que um terço desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARLI MARMENTINI,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que acolheu parcialmente a pretensão deduzida na inicial, movida por
ESTHEFANI KAMILLY DO SANTOS DIAS,
condenando a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00

a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; condenada ainda ao pagamento de pensão mensal equivalente a 75% do salário mínimo vigente em benefício da autora, na modalidade de pensão mensal, até que a autora complete 21 anos, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela. A ré foi condenada também ao pagamento da quantia de R$ 2.811,36 (dois mil oitocentos e onze reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Preliminarmente a apelada defende a ilegitimidade passiva, aduzindo para tanto que não há provas que atestem/comprovem que o malfadado animal é de propriedade da apelada ou qualquer culpa ou relação desta com o ocorrido.

Argumenta que, “Ainda que tenha firmado suas conclusões por meio de exercício de comparação quanto a marca registrada em nome da Recorrente, com aquela ferrada no animal, insta que o assentamento é frágil, na medida em que a Recorrente bem denunciou nos autos a evidente alteração da marca ferrada no bovino, buscando se assimilar com aquela registrada em nome da Recorrente, o que foi completamente desconsiderado pelo Magistrado”.

Requer, seja reconhecida a ilegitimidade passiva.

No mérito, se acaso superada a preliminar, aduz que a sentença desconsiderou a fé pública dos policiais que atenderam a ocorrência, que atestaram a embriaguez do condutor do veículo no acidente. Também deixou de aferir a medida da culpa exclusiva ou concorrente do Recorrido Isac Eugênio Dias e da vítima Sra. Edilene Francisca dos Santos.

Volta a defender que a época não detinha a propriedade de qualquer semovente; que se divorciou em outubro do ano de 2.009, e, quando da partilha dos bens, ficou com um pequeno lote de animais e uma pequena chácara próximo ao perímetro, distante do local do acidente.

Segundo explica, mudou-se para a cidade e alienou o peque lote de animais ao Sr. Jair Cirino de Almeida, sendo pago a quantia de R$ 9.000,00 pelos animais, assim, se desfez de todos os animais remanescentes.

Conta que: “frente às incertezas do futuro, e no intuito de auferir alguma renda, convencionou com o comprador Sr. Jair, que mantivesse o montante integral em seu poder, mas em contra partida lhe pagasse mensalmente a quantia de 2% sobre o montante, auferindo assim a quantia mensal de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), o que tem ocorrido até a presente data e confirmado em audiência.”.

Para corroborar sua versão, assevera que o testemunho de Jair Cirino de Almeida confirma que ele comprou 12 animais da apelante, em 2.011 e não ficou nenhum animal na propriedade dela; que foi juntado o cheque mencionado pela testemunha a fim de demonstrar a não propriedade do animal.

Também aponta que resta encartado nos autos, declaração emitida pelo INDEA – MT onde se atesta que a apelante já não possuía movimentação cadastral ou mesmo rebanho registrado em seu nome desde os idos de 26/10/2.010, ou seja, para mais de sete anos antes da ocorrência do acidente, desencadeado em 28/10/2.017.

Explica que com relação a Chácara, a apelada passou a explorar a atividade de aluguel do pasto, sendo que até hoje detém a propriedade do imóvel, bem como mantém a exploração de tal atividade através de vários contratos verbais de aluguel, o que demonstrou através do testemunho de Enivaldo Piovesan Waiandt, que, a época da audiência seria quem estava alugando dela.

Com relação a marca do animal, assevera que houve remarcação; que percebe-se nitidamente que houve a tentativa de alteração da marca ferrada no animal, tudo a fim de se assemelhar com a marca registrada em nome da apelante, no que inclusive acabam por ferir o animal; com fim do casamento, dado a falta de traquejo social, somada a falta de conhecimento, jamais imaginou que, após a venda do gado, deveria proceder com a baixa de marca registrada em seu nome.

Alternativamente, se acaso mantida, seja reconhecida a culpa exclusiva ou concorrente do apelado e da vítima, eis que conduziam veículo automotor embriagado, sendo que, a apelante, ao manter o registro da marca em seu nome, em nada foi determinante para o acidente em questão.

Ainda, defende que, mesmo que mantida a culpa da apelante o valor fixado é desproporcional a gravidade da culpa da apelante, pois, tendo em vista que é aposentada, a condenação levará a miséria, lado outro, leva o apelado ao enriquecimento sem causa.

Seguindo, defende a inocorrência de danos morais, bem como a improcedência do pensionamento, posto que em nenhum momento restou comprovada a incapacidade laborativa do apelado Isac Eugênio Dias para prover a família.

Nas contrarrazões, a parte apelada rechaçada todas as alegações da apelante.

A PGJ opina pelo provimento parcial do recurso, a fim de reduzir a obrigação alimentar para 2/3 do salário mínimo, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Em síntese, defende a apelante que não é proprietária do animal envolvido no acidente.

A sentença, a respeito é a seguinte:

“No mais, restou devidamente comprovado a propriedade do animal, diante da análise dos documentos juntados ao ID 49831689 - Pág. 37, que demonstra que a marca do gado envolvido no acidente estava registrada em nome da requerida. Como se não bastasse, tem-se que, após tomar conhecimento do acidente, a Sra. Marli Marmentini solicitou junto ao órgão responsável a baixa da marca de gado existente no em seu nome, conforme documentos juntados ao ID 49831689 - Pág. 38 e Pág. 39, reforçando a narrativa do autor.”.

A preliminar não comporta acolhimento.

Isso porque, conquanto a apelante afirme que vendeu o gado que recebeu do divórcio ao Sr. Cirino de Almeida e que ele tenha confirmado a compra de gado, o testemunho se mostrou frágil ante a não demonstração do pagamento.

Isso porque o cheque anexado do ano de 2.011, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) só comprova a existência de uma operação financeira, mas, não que é destinado a compra de gado.

Não posso deixar de anotar também a fragilidade da prova do testemunho do Sr. Cirino, que, conforme sua própria declaração, é devedor da senhora Marli.

Veja-se que a declaração do Sr. Cirino de que comprovou todos os gados em 2.011, não está corroborado com a documentação do INDEA/MT de que desde 2.010 a apelante não realizava movimentação de gado.

Ademais, importante ressaltar o testemunho do apelado Isac perante a autoridade policial sobre os momentos pós-acidente:

“...EDIMAR [ex-cunhado] foi até a Prefeitura Municipal levou algumas fotos de gados que ficam nas proximidade do local do fato, gado este que possuam a mesma marca da Vaca do dia do acidente; QUE EDIMAR foi informado de que aquelas marcas poderiam ser propriedade de SOTO MINETO ou de MARLI MARMETINI CABRAL; QUE EDIMAR e o interrogando chamou a reportagem, EDIMAR deu entrevista falando que a vara estava presa em seu pasto que era para o proprietário ir busca-la QUE o interrogando ficou sabendo por terceiros que MARLI MARMETINI CABRAL teria ido a prefeitura e dado baixa na marca; QUE a vaca deu cria e permanece no pasto até a presente e, por enquanto não apareceu o dono para pegá-la. (200711193 - Pág. 8)

Desta feita, ao que tudo indica, a apelante viu a reportagem mencionada na declaração e rapidamente, no primeiro dia útil seguido do acidente, requereu junto a Prefeitura de Guarantã do Norte, a baixa da marca “M”, que estava vinculada ao seu cadastro.

Também é bem verdade que, apesar de defender não ser proprietária da vaca, não indicou ou arrolou a outra pessoa que poderia ser indicado como SOTO MINETO.

Acrescento ainda trecho do parecer da PGJ: “Ocorre que os Apelados comprovaram que a vaca possuía a marca “M” (id. 200711193 e id. 200711192), bem como comprovaram que a Apelante possuía o registro da marca “M” desde 13/01/2009, conforme Registro de Marca para Gado nº012/2009 (id. 200711192, f. 37). Aliás, a baixa do registro da marca de gado (M) somente ocorreu em 31/10/2017 (id. 200711192, f. 38/39), ou seja, somente alguns dias após o acidente.

Assim, entendo que a Apelante não comprovou, de forma satisfatória, a ausência de propriedade do animal, já que o animal envolvido no acidente possuía a marca “M”, que era de propriedade da Apelante, inexistindo razão para acolher a ilegitimidade passiva suscitada.”

Portanto, não há falar em ilegitimidade passiva.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Recurso de apelação cível interposto por MARLI MARMENTINI contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que acolheu parcialmente a pretensão deduzida na inicial movida por ESTHEFANI KAMILLY DO SANTOS DIAS, condenando a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00

a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; condenada ainda ao pagamento de pensão mensal equivalente a 75% do salário mínimo vigente em benefício da autora, na modalidade de pensão mensal, até que a autora complete 21 anos, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela. A ré foi condenada também ao pagamento da quantia de R$ 2.811,36 (dois mil oitocentos e onze reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Aproveito a relatório lançado na sentença para elucidar os fatos:

“Vistos.

ESTHEFANI KAMILLY DO SANTOS DIAS, menor representada por seu genitor ISAC EUGENIO DIAS, ingressaram com a presente “ação de indenização por danos materiais e morais em face de MARLI MARMENTINI CABRAL, todos devidamente qualificados nos autos. Segundo consta na exordial que, em 28/10/2017, por volta das 16h3Omin do dia 28/10/2017, levou sua esposa EDILENE e sua filha ESTNEFANI a escola Sueli Elmira, por volta das 18h foi novamente até a escola para busca-las, momento em que recebeu uma ligação de seu cunhado Edimar, os convidando para jantar.

Alega que, após confirmarem que iriam ao jantar, a família se deslocou até o supermercado, onde lá compraram um caixinha de cerveja. Por volta das 19h30min, quando as partes se dirigiam até o local do jantar, se depararam com um animal solto em meio a avenida, sendo impossível frear a motocicleta a ponto de evitar a colisão.

Narra que, com a colisão a família caiu ao solo, sendo a menor Estefani socorrida primeiro, por pessoas que trafegavam na avenida, o Sr. Isac solicitou socorro ao seu cunhado e realizaram a remoção da Sra. Edilene para o hospital, a qual estava desacordada e com ferimentos graves.

Afirmam que, a Sra. Edilene foi encaminhada ao centro cirúrgico, com fraturas na bacia e traumatismo craniano, a qual não resistiu e veio a óbito.

Defendem que dependiam economicamente da falecida, razão pela qual pugnam seja o demandado condenado a contribuir com pensão alimentícia até que a filha atinja 21 anos de idade.

(...)

A parte demandada apresentou a contestação de Id. 49831690 - Pág. 41, defendendo que a propriedade do animal não pertence à requerida e, ainda, que o requerente conduzia o veículo de forma ilícita e embriagado.”.

Confirmada a propriedade do gado a apelante,
a norma prevista no artigo 936 do CC explicita que:

“O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior."

O dispositivo trata da responsabilidade objetiva do proprietário do semovente que houver causado dano a terceiro. Assim, não se exige daquele que suportou dano causado por animal que comprove a culpa (lato sensu) do proprietário, que poderia decorrer, por exemplo, de sua omissão de cautela - basta que comprove o dano e o nexo causal entre esse e o fato imputado ao animal, requisitos comprovados no caso.

O caso envolve acidente de trânsito, no qual foi causado pela presença de um animal na via, vindo a motocicleta, pilotada por Isac, juntamente sua filha e genitora, colidir com o animal, sendo que a última Estefani, veio a óbito.

A apelante defende a culpa exclusiva ou corrente da vítima, ao argumento de que o apelado Isac, condutor da motocicleta, estava embriagado e, por essa razão foi o causador do acidente.

No entanto, compartilho do entendimento do magistrado sentenciante e da Procuradoria Geral de Justiça no sentido de que não restou comprovado que ele estava sob efeito de álcool.

O depoimento do bombeiro Joel informa que ele viu latas de cervejas derramadas no chão, e que o local possuía cheiro de bebida alcoólica, o que é aceitável levando-se em consideração que, com a colisão as latas de cervejas, que o apelado carregava, podem ter estourado.

Também é crível que, diante na cena na qual o apelado se deparava, sua esposa gravemente ferida (que veio a óbito) e sua filha com escoriações ao chão, estivesse sob alta adrenalina, agitação e nervoso, o que pode ter levado os policiais, aliada ao cheiro da cerveja no chão a acreditar na possibilidade do efeito de álcool.

Contudo, as provas produzidas estão sem sentido contrário.

Seu ex- cunhado prestou depoimento e declarou que ele não estava embriagado e que as latinhas estavam espalhadas e estouradas no chão no local do acidente.

Portanto, não há falar em reforma da sentença que afastou a tese de embriaguez, ao fundamento de que “não restou demostrado de forma inequívoca que o autor estava embriagado, não há como acolher a tese defendida. Daí exala que a causa direita e imediata dos danos repousa na travessia do animal na rodovia.”.

Ainda que se fale que no Boletim de Ocorrências os policiais declararam que o apelado aparentava estar sob efeito de álcool, é certo que o B.O. possui presunção relativa de veracidade, de modo que a narrativa nele constante pode ser desconstituída por outras provas produzidas nos autos, o que restou devidamente realizado nos autos.

Seguindo, a declaração de óbito emitida pelo hospital no concluiu que “a morte de EDILENE FRANCISCA DOS SANTOS deu- se em decorrência de choque hipovolêmico e traumatismo crânio encefálico”.

Nesse passo, considerando que a morte da genitora da parte autora deu-se em razão do acidente, o dano e o nexo causal do ato ilícito praticado pelo demandado é evidente.

Todavia, com a devida vênia ao juízo sentenciante, compartilho do entendimento do Procurador de Justiça quanto a necessidade de minoração do valor arbitrado a título de pensionamento em favor da filha.

Antes, porém, tratando-se de filha incapaz, há presunção de dependência econômica.

Para fundamentar adoto o parecer da PGJ o qual me referi alhures:

“Quanto à possibilidade de redução, a Apelante argumentou que seus rendimentos totalizam 1 (um) salário-mínimo, de maneira que o valor fixado na sentença, correspondente a 75% do salário-mínimo, se mostra excessivo. Em análise dos autos, identifica-se que a Apelante possui rendimentos oriundos da aposentadoria por idade (id. 200711193, f. 67), mas é necessário ponderar que, conforme consta no depoimento de testemunhas nos autos, a Apelante também possui rendimentos oriundos de aluguel de pasto, de maneira que sua renda não se limita à sua aposentadoria.

No entanto, entendo que seja possível a redução para 2/3 do salário-mínimo vigente, correspondente ao montante adotado por esta E. Corte em casos semelhantes:

(...)”

Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, a fim de reduzir a obrigação alimentar para 2/3 do salário-mínimo, mantendo-se a sentença nos demais termos.”.

Por fim, não há como afastar os danos materiais, a título de funeral e sepultamento, devidamente comprovados, tendo em vista que tais despesas são ínsitas a tal espécie de dano.

Também quanto aos danos morais, há que se considerar que tratam-se e indenização de dois autores, de modo que o valor global fixado em R$ 50.000,00, é compatível com o trauma vivenciado por eles, com a perda de genitora e esposa.

Ante todo exposto, e, em consonância com a PGJ
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a obrigação alimentar para 2/3 do salário-mínimo, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Diante da sucumbência parcial, deixo de majorar os honorários advocatícios (tema 1.059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024